Tribunal: TJSP
Processo: 2128353-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – de Ação de Responsabilidade Obrigacional Securitária – Indenização securitária – Seguro habitacional – Decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, determinado a remessa dos autos à Justiça Federal em razão do manifesto interesse da Caixa Econômica Federal - Inconformismo - Vinculação do contrato à apólice pública e comprometimento do FCVS, com risco

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – de Ação de Responsabilidade Obrigacional Securitária – Indenização securitária – Seguro habitacional – Decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, determinado a remessa dos autos à Justiça Federal em razão do manifesto interesse da Caixa Econômica Federal - Inconformismo - Vinculação do contrato à apólice pública e comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da FESA não comprovados - Mera condição da Caixa Econômica Federal como gestora dos fundos acima que não justifica o deslocamento da competência para Justiça Federal - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000663657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2128353-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Lençóis Paulista, em que são agravantes
ARISTIDES CALIXTO, PAULO ELIAS DA SILVA, VALDECI DA SILVA,
MARLENE LEMES MARCELINO e CLAUDETE APARECIDA DA SILVA
ALMEIDA, é agravado SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128353-63.2019.8.26.0000 - Lençóis Paulista C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2128353-63.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: ARISTIDES CALIXTO, PAULO ELIAS DA SILVA, VALDECI
DA SILVA, MARLENE LEMES MARCELINO e CLAUDETE APARECIDA DA
SILVA ALMEIDA
AGRAVADAS: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A e CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL
JUÍZA: NATASHA GABRIELLA AZEVEDO MOTTA
VOTO No 20.163
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de Ação de
Responsabilidade Obrigacional Securitária

Indenização securitária Seguro habitacional
Decisão que reconheceu a incompetência da
Justiça Estadual, determinado a remessa dos
autos à Justiça Federal em razão do manifesto
interesse
da
Caixa
Econômica
Federal
-
Inconformismo - Vinculação do contrato à apólice
pública e comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da FESA não comprovados
- Mera condição da Caixa Econômica Federal
como gestora dos fundos acima que não justifica o
deslocamento
da
competência
para
Justiça
Federal - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128353-63.2019.8.26.0000 - Lençóis Paulista C
3
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Lençóis
Paulista, em Ação de Responsabilidade Securitária proposta por ARISTIDES
CALIXTO, PAULO ELIAS DA SILVA, VALDECI DA SILVA, MARLENE LEMES
MARCELINO e CLAUDETE APARECIDA DA SILVA ALMEIDA contra SUL
AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A que, reconheceu a incompetência da
Justiça Estadual, determinado a remessa dos autos à Justiça Federal em razão do
manifesto interesse da Caixa Econômica Federal.
Alega o agravante, em síntese, que compete à
Justiça Estadual processar e julgar as ações que envolvam contratos de seguro
habitacional regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação que não estejam vinculados
com o Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, administrado pela
Caixa Econômica Federal, como no caso em apreço.
Pede a concessão de efeito suspensivo, o qual foi
deferido as fls. 223.
Requisitadas as informações da MM Juíza da
causa, elas foram prestadas as fls. 470/471.
Intimada, a agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso comporta provimento.
Ressalvado o entendimento esposado pela MM.
Juíza “a quo”, a competência para processar o feito é da Justiça Estadual.
Isto porque, a interveniência da Caixa Econômica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128353-63.2019.8.26.0000 - Lençóis Paulista C
4
Federal somente se justifica em ações que envolvam contratos de seguro habitacional
relativos ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH, mediante comprovação da
vinculação do contrato à apólice pública, como também a demonstração do
comprometimento do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, com
risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de
Sinistralidade da Apólice - FESA, o que não se verificou nos autos.
Nesse sentido, colhe-se V. Acórdão desta 9a
Câmara de Direito Privado, da Relatoria do Desembargador GALDINO TOLEDO
JÚNIOR, que merece ser citado dada sua integral aplicação ao caso “sub judice” e por
encerrar verdadeira lição:
“Isto porque, a intervenção da Caixa Econômica Federal
não se justifica apenas com supedâneo na sua condição de
gestora dos recursos do Fundo de Compensação das
Variações Salariais (FVCS), cujos ativos são também
utilizados para a cobertura de eventuais déficits do seguro
habitacional. É que para os efeitos da demanda entre o
segurado e a seguradora irrelevante saber de onde poderão
provir os recursos que garantirão o pagamento da
indenização devida por força do aventado sinistro, pois a
Caixa Econômica Federal, como gestora do FCVS, jamais
poderá ser chamada para responder diretamente pelas
consequências do litígio. Outrossim, não se pode olvidar que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128353-63.2019.8.26.0000 - Lençóis Paulista C
5
a complementação dos recursos do FCVS somente ocorre
nos casos de déficit do sistema de seguro habitacional, razão
pela qual, se este não existir, desaparece o interesse jurídico
da Caixa Econômica Federal, afastando o cabimento da sua
intervenção nos autos.” (Agravo de Instrumento no 2044511-
98.2013.8.26.0000, j. 11.03.2014).
Aliás, “data maxima venia”, a determinar a
competência da Justiça Estadual colhem-se os seguintes trechos do v. acórdão aludido
as fls. 322:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional - SFH, a Caixa
Econômica Federal - CEF - detém interesse jurídico para
ingressar na lide como assistente simples somente nos
contratos celebrados de 02.12.1988 a 29.12.2009 - período
compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09 - e nas hipóteses em que o instrumento estiver
vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128353-63.2019.8.26.0000 - Lençóis Paulista C
6
FCVS (apólices públicas, ramo 66).
2. Ainda que compreendido no mencionado lapso temporal,
ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices
privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a
justificar sua intervenção na lide.
3. O ingresso da CEF na lide somente será possível a partir
do momento em que a instituição financeira provar
documentalmente o seu interesse jurídico, mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública,
mas também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, colhendo
o processo no estado em que este se encontrar no instante em
que houver a efetiva comprovação desse interesse, sem
anulação de nenhum ato anterior.
4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração
tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como
assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC.
5. Na hipótese específica dos autos, tendo o Tribunal
Estadual concluído pela ausência de vinculação dos
contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse jurídico da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2128353-63.2019.8.26.0000 - Lençóis Paulista C
7
CEF para integrar a lide.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com
efeitos infringentes.” (EDcl nos EDcl no REsp 1091393/SC, 2a
Seção, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em
14.12.2012).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
fixar a competência da Justiça Estadual para processar a presente demanda.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator